Tribunal: STM
Processo: 7000210-73.2023.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR (ART. 176, CAPUT, DO CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PRELIMINAR. "PARTE ESPECIAL". NATUREZA INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. EVIDÊNCIAS. PENA ADEQUADAMENTE FIXADA. EFEITO SUSPENSIVO. EFEITOS SECUNDÁRIOS. PORTE DE ARMA. CONDIÇÃO DO SURSIS. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I- Em suas Razões Recursais, a Defesa sustentou a nulidade do processo com fulcro no art. 500, inciso IV, do CPPM, alegando que, no caso, foi instaurado um procedimento investigativo denominado “parte especial”, não previsto na legislação, que deu origem ao IPM que, por sua vez, ensejou a Ação Penal Militar (APM). Assim, considera que todo o processo estaria maculado diante da utilização de uma peça apócrifa. Além disso, menciona que, no curso de tal “parte especial”, as testemunhas foram ouvidas sem a observância das formalidades legais e sem a colheita do compromisso legal, o que implicaria a suspeição dos seus depoimentos, os quais não poderão ser admitidos como prova.
II-A tese apresentada não merece prosperar. Eventuais vícios ocorridos na fase pré-processual não têm o condão de macular a APM, dada a natureza exclusivamente informativa e inquisitorial do inquérito. O tema das nulidades é regido pelo princípio fundamental pas de nullité sans grief, consagrado no art. 499 do CPPM, segundo o qual não se declara nulidade de ato processual que não tenha influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade.
III- No mérito, requereu a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, em especial em relação aos efeitos secundários da pena, no tocante à permissão de portar arma de fogo.
IV- Ao contrário do que aduz o Recorrente, a restrição para o porte de arma de fogo não é um efeito secundário da condenação, mas sim condição imposta ao conceder a suspensão condicional da pena. Dessa forma, ela não pode ser suspensa, pois caso contrário implicaria na revogação do sursis.
V- Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, mediante farta prova testemunhal, resta caracterizado o dolo específico na conduta do agente que, deliberadamente e com intuito de humilhar, ofendeu de modo aviltante seu subordinado, por meio de agressões físicas e verbais.
VI- Recurso não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000210-73.2023.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ALEXANDER DA SILVA ZARDO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROGERIO FERREIRA (OAB SP485559)
ADVOGADO(A): CARLOS VINICIUS RAYMUNDO (OAB SP388067)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO PROCESSO. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, A FIM DE MANTER INCÓLUME A SENTENÇA
PROLATADA PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ O DIA 9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA
APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA 10/4/2025. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000210-73.2023.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: ALEXANDER DA SILVA ZARDO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROGERIO FERREIRA (OAB SP485559)
ADVOGADO(A): CARLOS VINICIUS RAYMUNDO (OAB SP388067)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
OFENSA AVILTANTE A
INFERIOR (ART. 176, CAPUT, DO CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE
PROCESSUAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PRELIMINAR.
"PARTE ESPECIAL". NATUREZA INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.
DOLO
ESPECÍFICO.
EVIDÊNCIAS.
PENA
ADEQUADAMENTE
FIXADA.
EFEITO
SUSPENSIVO.
EFEITOS
SECUNDÁRIOS. PORTE DE ARMA. CONDIÇÃO DO SURSIS. NÃO
PROVIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
I- Em suas Razões Recursais, a Defesa sustentou a nulidade do processo com
fulcro no art. 500, inciso IV, do CPPM, alegando que, no caso, foi instaurado
um procedimento investigativo denominado “parte especial”, não previsto na
legislação, que deu origem ao IPM que, por sua vez, ensejou a Ação Penal
Militar (APM). Assim, considera que todo o processo estaria maculado diante
da utilização de uma peça apócrifa. Além disso, menciona que, no curso de tal
“parte especial”, as testemunhas foram ouvidas sem a observância das
formalidades legais e sem a colheita do compromisso legal, o que implicaria a
suspeição dos seus depoimentos, os quais não poderão ser admitidos como
prova.
II-A tese apresentada não merece prosperar. Eventuais vícios ocorridos na fase
pré-processual não têm o condão de macular a APM, dada a natureza
exclusivamente informativa e inquisitorial do inquérito. O tema das nulidades é
regido pelo princípio fundamental pas de nullité sans grief, consagrado no art.
499 do CPPM, segundo o qual não se declara nulidade de ato processual que
não tenha influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.
Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade.
III- No mérito, requereu a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, em
especial em relação aos efeitos secundários da pena, no tocante à permissão de
portar arma de fogo.
7000210-73.2023.7.02.0002
40001370557 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV- Ao contrário do que aduz o Recorrente, a restrição para o porte de arma de
fogo não é um efeito secundário da condenação, mas sim condição imposta ao
conceder a suspensão condicional da pena. Dessa forma, ela não pode ser
suspensa, pois caso contrário implicaria na revogação do sursis.
V- Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, mediante farta prova
testemunhal, resta caracterizado o dolo específico na conduta do agente que,
deliberadamente e com intuito de humilhar, ofendeu de modo aviltante seu
subordinado, por meio de agressões físicas e verbais.
VI- Recurso não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade do processo.
Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo, a fim de manter
incólume a Sentença prolatada pelo órgão de origem.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do Terceiro-Sargento
do Exército (3° Sgt Ex) Alexander da Silva Zardo com vistas a reformar a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que decidiu, por unanimidade, condená-lo pela
prática do delito previsto no art. 176, caput, do Código Penal Militar (CPM) - ofensa
aviltante a inferior, à pena de 8 meses e 12 dias de prisão. Em razão da pena privativa de
liberdade não superar 2 anos e da presença dos requisitos do art. 84 do CPM, foi concedida a
suspensão condicional da pena, pelo período de prova de 2 anos, conforme as exigências
previstas na legislação correlata.
Narra a Denúncia que no dia 17.8.2023, nas dependências do 37° Batalhão de
Infantaria Mecanizado (37° BI Mec), Lins-SP, o Apelante praticou o delito capitulado no art.
176, caput, do CPM, contra o Soldado (Sd) Miguel Ruan Ferreira de Oliveira.
Conforme se depreende das provas acostadas aos autos, o Ofendido estava, no
dia dos fatos, de serviço, exercendo a função de sentinela da Guarda do Quartel. Ao sair do
refeitório, após o café da manhã, por volta das 5h30, constatou que houvera perdido a
baioneta e, então, reportou o fato a seu superior hierárquico. Em resposta, o Cabo da Guarda,
Hadam Carlos Vieira Ildefonso, determinou que a procurasse.
7000210-73.2023.7.02.0002
40001370557 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enquanto estava à procura do objeto perdido nas proximidades do rancho, o
Apelante aproximou-se e esbravejou: “você perdeu a baioneta, cadê a baioneta, arrombado”,
“você está de sacanagem”. Após, puxou o ofendido pelo suspensório e deu um chute em sua
perna, no intuito de derrubá-lo. Não satisfeito, desferiu um tapa no lado esquerdo do rosto.
Diante dos atos de violência, o militar solicitou ao 3° Sgt Zardo que não mais o
agredisse, pelo que este respondeu: “não faz isso o quê?”. Seguidamente, pegou novamente o
Soldado pelo suspensório e lhe deu outro chute na perna e ainda proferiu a seguinte frase:
“vou te matar lá fora se você não achar a baioneta”.
Logo após, foi reportado o fato ao Oficial de Dia que, depois de colher
informações junto aos envolvidos e testemunhas, confeccionou uma Parte, relatando o
ocorrido à autoridade competente, pelo que se originou o Inquérito Policial Militar (IPM).
Posteriormente, o Apelante tentou interceder junto ao Ofendido e ao Adjunto ao
Oficial de Dia, no sentido de que a situação fosse apaziguada e não se tornasse de
conhecimento amplo e geral.
A vítima não foi submetida a exame de corpo de delito de imediato. No dia
18.8.2023, foi realizado o citado exame, mas de forma indireta, mediante colhimento de
relato das testemunhas e do Ofendido sobre os fatos, todos uníssonos quanto ao deferimento
de dois chutes na perna e de um tapa na face esquerda do Sd Miguel Ferreira.
Do procedimento investigativo, o Parquet castrense ofereceu a Denúncia, a qual
fora recebida em 17.9.2023.
No curso da instrução processual, foram ouvidas as seguintes testemunhas de
Acusação: Cabo Kawan Viana dos Santos Miguel, bem como Soldados Matheus Colombo
Alves e Ricardo Valentim Gomes da Silva.
Por seu turno, a Defesa arrolou as seguintes testemunhas: 3º Sgt Gabriel
Henrique Silva e 3º Sgt Júlio Ismael Moreira.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a Acusação
nada requereu e, desde logo, apresentou Alegações Escritas, em que pugnou pela condenação
do Réu diante das provas carreadas aos autos.
A Defesa solicitou as seguintes providências: i. cópia do Livro Ata do local do
suposto crime, nas datas de 16 e 17.8.2023, contexto em que o Apelante prestou serviço de
Sargento da Guarda, a fim de verificar se houve referência à perda do material pelo
ofendido; ii. Ficha Disciplinar do Sd Miguel Ferreira; iii. Ficha Disciplinar das testemunhas
de Acusação: Soldados Colombo e Kawan; iv. oitiva do Tenente Lucas Rosa Moraes, para
que este prestasse esclarecimentos sobre a Parte Especial por ele elaborada em 6.9.2023.
O pleito defensivo apresentado foi parcialmente concedido. Conforme se
depreende da leitura da Decisão proferida em 14.3.2025 (evento 74 APM), o MM. Juiz
Federal da Justiça Militar da União deferiu somente o pedido atinente à cópia do Livro Ata
referente aos dias 16 e 17.8.2023. Em relação à juntada da ficha disciplinar de determinadas
testemunhas, considerou que tais documentos são irrelevantes para a formação do seu
convencimento. E, por fim, no tocante à oitiva de testemunha em sede de alegações finais,
7000210-73.2023.7.02.0002
40001370557 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

compreendeu pela ocorrência, na hipótese, de preclusão consumativa, visto que a Defesa
poderia tê-la indicado em sua manifestação vestibular, o que não foi realizado. Além disso,
requer manifestação da referida testemunha acerca do fato ocorrido após o suposto evento
criminoso, mais precisamente sobre a parte especial elaborada em 6.9.2023.
Aberta Vista sucessiva às Partes para os fins do art. 428 do CPPM, o MPM
reiterou suas considerações apresentadas na fase do art. 427 desse mesmo Código. A Defesa
não apresentou alegações escritas no prazo legal, o que foi certificado (Evento 102 APM).
Por conseguinte, foi determinada a intimação do Réu para constituir novo
defensor (evento 104 APM). Em resposta, manifestou-se pela permanência do seu
Procurador.
Assim, em 6.6.2024, foram apresentadas as Alegações Escritas pela Defesa,
com os seguintes pedidos: i. declaração de nulidade absoluta, a teor do disposto no art. 500,
inciso II, alínea “b”, do CPPM, por entender que o Laudo de exame de corpo de delito
deveria ter sido realizado pelo perito do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo e
não pela médica do Batalhão; ii. declaração de nulidade absoluta, com fulcro no art. 500,
inciso IV, do CPPM, pela não observância das normas referentes à colheita de provas no
curso das oitivas de testemunhas; iii. absolvição do Réu com arrimo no art. 434, alínea “a”,
do CPPM; e iv. na hipótese de condenação, que seja feito o devido enquadramento legal com
as atenuações e as reduções devidas, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena.
Em Sessão de Julgamento realizada em 7.10.2024, o CPJ/Ex, por unanimidade,
julgou procedente o pedido formulado na Denúncia, a fim de condenar o 3° Sgt Zardo à pena
de 8 meses e 12 dias de prisão, como incurso no delito de ofensa aviltante a inferior, nos
termos do art. 176, caput, do CPM, com o direito de recorrer em liberdade.
O Condenado foi beneficiado pela suspensão condicional da pena pelo período
probatório de 2 anos, mediante a observância das seguintes condições:
a. Não se ausentar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização;
b. Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender, salvo no desempenho de
sua atividade militar;
c. Não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de prostituição;
d. Não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade competente;
e. Se apresentar trimestralmente à sede deste Juízo ou a outro que lhe for designado.
Irresignado com a Decisão, o Apelante interpôs Recurso de Apelação.
Em suas Razões Recursais, a Defesa sustentou a nulidade do processo com
fulcro no art. 500, inciso IV, do CPPM, alegando que, no caso, foi instaurado um
procedimento investigativo denominado “parte especial”, não previsto na legislação, que deu
origem ao IPM que, por sua vez, ensejou a Ação Penal Militar (APM). Assim, considera que
todo o processo estaria maculado diante da utilização de uma peça apócrifa.
7000210-73.2023.7.02.0002
40001370557 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, menciona que, no curso de tal “parte especial”, as testemunhas
foram ouvidas sem a observância das formalidades formais e sem a colheita do compromisso
legal, o que implicaria a suspeição dos seus depoimentos, os quais não poderão ser admitidos
como prova.
Por sua vez, em sede de Contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento do
Apelo defensivo, a fim de que seja mantida a Sentença de origem.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, opinou pelo conhecimento e, no mérito,
pelo não provimento deste Apelo, a fim de manter integralmente a Sentença recorrida.
O insigne Ministro-Revisor recebeu Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do 3° Sgt Alexander
da Silva Zardo, com vistas a reformar a Sentença proferida pelo CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 2ª
CJM, que decidiu, por unanimidade, condená-lo, pela prática do delito previsto no art.
176, caput, do CPM - ofensa aviltante a inferior, à pena de 8 meses e 12 dias de prisão. Em
razão da pena privativa de liberdade não superar 2 anos e da presença dos requisitos do art.
84 do CPM, foi concedida a suspensão condicional da pena pelo período de prova de 2 anos,
conforme as exigências previstas na legislação correlata.
O Apelo observa os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Assim, é cabível, tempestivo, além de ter sido interposto por parte legítima e interessada.
Desse modo, merece ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
O Apelante aduz, preliminarmente, a nulidade do processo, com fulcro no art.
500, inciso IV, do CPPM. Para tanto, argumenta que o IPM foi precedido por um
procedimento denominado "parte especial", produzido em desacordo com as formalidades
legais, em especial não observou o disposto no art. 353 do CPPM, que exige que uma
testemunha seja inquirida individualmente, de forma que não ouça o depoimento da outra.
A tese em comento não merece prosperar.
Quanto às nulidades no processo penal militar, especialmente àquela referente
aos atos processuais e as suas formalidades, o ínclito doutrinador Guilherme de Souza Nucci
assim se pronuncia:
Os atos processuais são realizados conforme a forma prevista em lei. Se algum ato for
praticado, desrespeitada a forma legal, desde que seja a formalidade essencial à sua
existência e validade, a nulidade deve ser reconhecida. Entretanto, trata-se de nulidade
7000210-73.2023.7.02.0002
40001370557 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relativa, que somente se reconhece havendo prejuízo para alguma das partes. (in Código de
Processo Civil Comentado. 2. Ed. Rio de Janeiro. Editora Forense. 2014. 535). (Grifo nosso.)
Veja-se que o tema de nulidades é regido pelo preceito fundamental pas de
nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 499 do CPPM. Assim, não se declara
nulidade quando essa não acarretar prejuízo comprovado para a parte que a alega. Isso
ocorre, pois o processo não é um fim em si mesmo e requer o aproveitamento de todos os
atos que atingiram a sua finalidade e permitiram o exercício da ampla defesa e do
contraditório.
No caso dos autos, o documento “parte especial” foi um importante instrumento
utilizado para colher indícios referentes à materialidade e à autoria delitivas. Diante do
resultado encontrado, a autoridade responsável, acertadamente, resolveu instaurar IPM.
Além disso, não procede a tese da nulidade das oitivas confeccionadas na “parte
especial”, uma vez que essas foram realizadas em fase anterior ao IPM.
Com efeito, tudo que antecede à ação penal militar é fase inquisitorial. Por
conseguinte, não há necessidade de plena observância aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, visto que, mais adiante, na fase processual, esses serão plenamente atendidos.
Assim, o sujeito passivo é mero objeto de investigação, não sendo possível aduzir nulidade
em razão de supostas irregularidades ocorridas antes do recebimento da Inicial Acusatória,
quando, de fato, inicia-se a APM.
Cabe ressaltar que este Tribunal também tem o posicionamento sedimentado no
sentido de que os atos judiciais não serão declarados nulos sem a comprovação de efetivo
prejuízo para as partes, nos termos do art. 499 do CPPM, em observância ao já mencionado
princípio pas de nullité sans grief.
A propósito:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ART 251 DO CPM. PRELIMINAR. PGJM. NÃO
CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AÇÃO PENAL MILITAR (APM). JUIZ SUBSTITUTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS
PROCESSUAIS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NULIDADE
RELATIVA.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O Habeas
Corpus é instrumento utilizado para assegurar o direito de locomoção contra eventuais
arbitrariedades ou abuso de poder. A sua admissão, no contexto de garantia fundamental,
segue parâmetros elásticos. Portanto, havendo razoável ameaça à liberdade, o feito deve
adentar o mérito. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM. Rejeição. Decisão
unânime. 2. A tese de nulidade absoluta ou relativa deve estar acompanhada da
demonstração de prejuízo concreto à parte suscitante do vício, nos termos do art. 499 do
CPPM. 3. A declaração de suspeição do juiz da causa, em decorrência de fato superveniente,
não acarreta a nulidade dos atos processuais anteriormente praticados. 4. Inexiste nulidade
quando o ato processual questionado não tiver influído na apuração da verdade substancial
ou na decisão da causa. 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (STM. HC 7000427-
45.2024.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 19.9.2024. Publicado em
3.10.2024). (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE
PRELIMINAR, NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS QUE OBJETIVAVA A NULIDADE
DE SUBSTITUIÇÃO DE JUIZ MILITAR EM CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA, POR
TRATAR DE MATÉRIA PRECLUSA, NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE POR RECURSO
7000210-73.2023.7.02.0002
40001370557 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRÓPRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE, RELATIVA OU ABSOLUTA. EXIGÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF (ART. 563 DO CPP e 499 DO CPPM). NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
OBSCURIDADES, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES A SEREM SANADAS. REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS. Trata-se de Embargos de Declaração que visa sanar supostas
obscuridades, omissões e contradições em Acórdão deste Tribunal em habeas corpus tinha por
objetivo que fosse reconhecida suposta nulidade na substituição de Juiz Militar integrante de
Conselho Especial de Justiça. Não cabe às partes ultimar os atos processuais a seu bel-prazer,
afigurando-se incabível a via eleita. O instituto da preclusão é para preservar a observância
ao devido processo legal e a celeridade da prestação jurisdicional, que favorece a prevenção
geral, permitindo a manutenção da hierarquia e da disciplina no âmbito das Forças Armadas.
Ademais, para o reconhecimento da nulidade apontada, seria primordial a demonstração de
prejuízo concreto para a defesa, o que não ocorreu no caso em tela, eis que, segundo as
informações coligidas aos autos, o oficial sorteado (indevidamente, no entendimento do
Impetrante), foi o único integrante do Conselho Especial que votou pela absolvição do
Paciente. A propósito, o STF e este Tribunal têm o entendimento consolidado no sentido de
que, para o reconhecimento de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, é fundamental a
demonstração de prejuízo concreto, tendo em consideração o brocardo jurídico pas de
nullité sans grief, com fulcro no art. 563 do CPP comum (com redação semelhante à do art.
499 do CPPM). Não se vislumbra na decisão colegiada hostilizada qualquer falha na
prestação jurisdicional, em forma de omissão, obscuridade ou contradição, que deva ser
reparada, não subsistindo, pois, respaldo para acolher os embargos de declaração.
Aclaratórios rejeitados. Decisão unânime. (STM. Embargos de Declaração 7000645-
78.2021.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 14.10.2021. Publicado
em 29.10.2021).(Grifo nosso.)
Ademais, quanto à natureza inquisitorial do IPM, a Decisão de primeira
instância acertadamente assim se pronunciou:
Primeiramente, há que se destacar que o inquérito policial militar é um procedimento
administrativo investigativo, que serve, apenas, como sustentáculo para o oferecimento da
denúncia pelo Ministério Público Militar, para prosseguimento da persecução penal. O fato de
a parte especial ter sido elaborada pelo Oficial de Dia sem constar o relato do ora acusado
em nada macula a ação penal militar em curso, não constituindo, nem mesmo, irregularidade.
Não há, outrossim, comprovação de que a vítima e as testemunhas foram ouvidas
conjuntamente, como alega a Defesa. Ainda assim, não seria causa apta a ensejar a nulidade
do inquérito. Tratou-se de um documento que amparou a instauração do inquérito policial
militar, tendo o Encarregado da Inquisa ouvido, devida e separadamente, o ofendido, as
testemunhas e o investigado, inclusive sendo o 3º Zardo advertido do seu direito constitucional
e legal ao silêncio e de não produzir provas contra si (art. 5º, LXIII, da CRFB, c/c art. 296,
§2º, do CPPM). O Encarregado adotou todos os procedimentos legais para investigar os fatos.
Outrossim, importante mencionar que não há contraditório e ampla defesa em fase pré-
processual, ao contrário do que ocorre em juízo, em um sistema acusatório, em que se fomenta
e busca garantir a paridade de armas entre as partes, em que a Defesa poderá arguir
preliminares, prejudiciais, indicar testemunhas e meios de prova, apresentar suas peças,
recorrer, exercendo sua defesa técnica e o acusado, interrogado, apresentar sua versão dos
fatos, se assim quiser. O Encarregado do IPM observou os estritos comandos legais, gozando
de presunção de legalidade e veracidade o procedimento.
Sobre o tema, esta Corte já se posicionou nos seguintes termos:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DPU, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
REJEIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO
DE JULGAMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. INTERROGATÓRIO DO RÉU EM
7000210-73.2023.7.02.0002
40001370557 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IPM. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO
ACOLHIMENTO. VÍCIO NO TERMO DE APREENSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA POR INEXATIDÃO MATERIAL. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Este Tribunal decidiu que, nas decisões proferidas por
Órgãos colegiados, o marco interruptivo da prescrição não é a data de sua publicação no
Diário de Justiça Eletrônico, mas a data da sessão de julgamento. Entendimento
jurisprudencial do STF e do STJ corroborado, majoritariamente, por este Tribunal castrense.
Consoante previsão no art. 128 do CPM, uma vez interrompida a prescrição, a contagem do
prazo prescricional reinicia na data da interrupção. Deixar de advertir o acusado sobre o
direito ao silêncio na fase inquisitorial não acarreta anulação automática do interrogatório;
configura, apenas, mera irregularidade, sobretudo, quando restou provado que isso não trouxe
qualquer prejuízo à defesa, já que foi concedida ao réu a prerrogativa de ficar calado na fase
judicial, razão pela qual não tem o poder de conspurcar a Ação Penal Militar. A ausência de
advertência em relação ao direito fundamental de permanecer silente, tanto no Auto de Prisão
em Flagrante quanto no Inquérito Policial Militar, afigura-se simples irregularidade, que não
tem a capacidade de ocasionar detrimento ao regular exercício da garantia constitucional do
contraditório e da ampla defesa. A denúncia norteou-se pelo conjunto probatório coletado na
fase inquisitorial e não pela confissão aduzida no momento da inquirição dos acusados em
procedimento administrativo. É cediço que os Tribunais Superiores entendem que eventuais
vícios no decorrer do inquérito policial não têm a prerrogativa de macular a ação penal,
dada a natureza exclusivamente informativa do inquérito e sua dispensabilidade na
configuração do convencimento do Ministério Público Militar para oferecer a denúncia. A
alegação de que a substância encontrada em posse dos acusados não foi a mesma periciada
constitui argumento meramente protelatório, uma vez que há provas suficientes nos autos de
que todo o material apreendido fora submetido à analise pericial. Ademais, não houve
quaisquer indícios de ingerência ilegal que venham a desconsiderar a competência e a lisura
da atuação dos militares e das autoridades civis envolvidas. Dessa forma, não se pode falar
em mácula no devido processo legal, posto que a simples “inexatidão material” não tem o
condão de ocasionar a quebra da cadeia de custódia, já que o imprescindível é a perquirição
inequívoca da natureza alucinógena do entorpecente examinado, o qual, segundo o laudo
definitivo elaborado pelo Instituto de Criminalística, concluiu que o material apreendido era
“cannabis sativa”, vulgarmente conhecida como maconha. Embargos Infringentes e de
Nulidade rejeitados. Decisão por maioria. (Embargos Infringentes e de Nulidade 7000979-
44.2023.7.00.0000. Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em
8.8.2024. Publicado em 9.9.2024). (Grifo nosso.)
Ainda sobre o argumento apresentado, cabe transcrever trecho do Parecer do
douto presentante da PGJM:
Não obstante, a il. Defesa alega que a Parte Especial é nula e assim nulo o Inquérito que dela
se originou, devendo a Ação Penal Militar ser, do mesmo modo, considerada nula.
Como é cediço, o Inquérito Policial é um instrumento de caráter inquisitório e preparatório
da Ação Penal e visa dar suporte probatório de fato considerado como crime ao Ministério
Público, que terá a missão de avaliar a situação e propor, ou não, a Ação Penal
correspondente. Bem por isso, não há nulidade a ser considerada na Parte Especial elaborada
pelo Oficial de Dia, no dia dos fatos, capaz de macular o Inquérito Policial Militar e a Ação
Penal Militar, transcorrida nos termos e condições previstas na legislação pertinente, sem o
menor assombro de ilegalidade ou inconstitucionalidade Há que se considerar a natureza
informativa do Inquérito e a sua dispensabilidade na configuração do convencimento
do Ministério Público Militar para o oferecimento da Denúncia.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo suscitada pela
Defesa.
7000210-73.2023.7.02.0002
40001370557 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, verifica-se que o pleito apresentado não deve ser provido.
Em um recorte histórico, constata-se que o primeiro Código Penal Castrense,
promulgado em 7.3.1891, com a denominação de Código Penal da Armada, que, em 1895,
passou a ser aplicado também para o Exército e vigorou até meados dos anos de 1940, já
continha dispositivo que considerava como crime a prática de vias de fato contra inferior e a
conduta de militar que excedesse a faculdade de repreender, corrigir ou castigar subordinado
mediante ofensas por palavras, atos e, até mesmo, por escrito. Tais delitos estavam previstos
nos artigos 113 e 114 daquela norma.
O art. 153 do Código Penal Militar de 1944 (Decreto-Lei 6.227, de 24.1.1944)
previu o delito de ofensa aviltante a inferior nos exatos termos do que dispõe o art. 176 do
Código Castrense em vigor.
O doutrinador Enio Luiz Rossetto cita que o referido dispositivo do CPM de
1944 foi tratado pelo ilustre cronista, capitão e promotor militar Amador Cysneiros do
Amaral em seus comentários ao referido Códex, nos seguintes termos:
[...] recebeu de Amador Cysneiros o conceito de “crime de abuso de autoridade porque é
ilegítimo o poder do superior em ofender o inferior de modo aviltante, do qual deve ser amigo
e protetor. Esse aviltamento, em regra geral, reflete-se na própria pessoa do aviltador e fere
fundo a disciplina militar.” (in Código Penal Militar Comentado. 2. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 558.)
O referido crime encontra-se previsto, de maneira recorrente, na legislação
penal militar estrangeira, a exemplo da Espanha, país onde é cominada pena de 6 meses a 5
anos de prisão a superior que trata subordinado de forma degradante, desumana ou
humilhante, bem como pratica atos de agressão, conforme previsto no art. 47 do CPM
daquele país.
O Código de Justiça Militar português prevê como crime o abuso de autoridade
não somente realizado por ofensa à integridade física (art. 93), mas também por meio de
palavras ou ameaça (art. 95), com previsão de pena de prisão de 2 a 8 anos para o primeiro
delito, e de 1 a 2 anos para o segundo. Por sua vez, o Código de Justiça Militar do México,
nos artigos 293 a 300, trata dos crimes denominados como abuso de autoridade, relacionados
ao tratamento do militar a um inferior de forma contrária às prescrições legais, com penas
que variam de 1 a 60 anos de prisão, a depender do enquadramento.
A conduta que se pretende imputar ao Apelante, prevista no art. 176 do CPM
vigente, é crime propriamente militar e pune a prática de quem ofende subordinado mediante
ato de violência, o qual, em razão da natureza ou do meio empregado, seja considerado
aviltante.
O bem jurídico primário tutelado na ofensa aviltante a inferior diz respeito à
autoridade e à disciplina militares. Subsidiariamente, defende-se a honra e a integridade física
do subordinado. Trata-se de crime próprio em que o sujeito ativo é um superior hierárquico,
7000210-73.2023.7.02.0002
40001370557 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

enquanto o passivo é a própria instituição militar e, de modo secundário, o inferior que sofre
esse tipo de ofensa.
O delito em comento está alocado no capítulo "Da usurpação e do excesso ou
abuso de autoridade" e, à luz do parágrafo único do art. 176 do CPM, caso a violência
acarrete lesão corporal, ainda será aplicada a pena do crime contra a pessoa. Quanto ao ponto,
transcrevo magistério do doutrinador Célio Lobão:
O objeto da tutela penal é a disciplina militar, alicerce basilar da instituição militar, diante da
ameaça ao bem jurídico protegido, resultante da conduta do superior hierárquico em ofender
o subordinado mediante ato de violência aviltante. O princípio de autoridade sofre sério
desgaste, principalmente pela forma como se realiza a violência, inaceitável para quem tem o
dever legal de fazer obedecer às normas dos regulamentos militares, relativas à disciplina e às
relações entre superior e inferior hierárquico. (In Direito Penal Militar. 3. ed. Brasília:
Brasília Jurídica, 2006, p. 291.)
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger abordam o tema nos
seguintes termos:
Objetividade jurídica: assim como na violência contra inferior, o tipo penal protege a
autoridade e a disciplina militares, bem como a integridade física do ofendido e sua honra.
[...] Elementos objetivos: a conduta em si é idêntica àquela tipificada no delito de violência
contra inferior. Ocorre, todavia, que aqui o tipo de agressão é humilhante, afronta a honra do
ofendido, inferioriza, desvaloriza, ataca a dignidade (atributos morais) e/ou o decoro
(atributos físicos e intelectuais), além de lhe atingir a integridade física. São exemplos: bater
nas nádegas do inferior com luvas; com a sandália de borracha na mão, bater nas nádegas do
inferior, como se criança fosse; puxar as orelhas do subordinado; despir o subordinado diante
de todos; imobilizar o subordinado para que outrem lhe cuspa no rosto; desferir golpe de
rebenque com o intuito de humilhar o subordinado; dar um tapa no rosto do subordinado
acompanhado de comentários e realizado de forma tal que dê a conotação de subjugo de um
pelo outro; em síntese, são investidas físicas com objetivo moral. (in Manual de Direito Penal
Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 894.)
Por sua vez, Enio Luiz Rossetto afirma que a prática em questão:
É a tutela penal da autoridade militar ao se coibir o abuso do superior hierárquico. Tutela-se,
ainda, a disciplina militar que não suporta esse aviltamento do subordinado pelo superior.
Subsidiariamente, são tuteladas a integridade e a vida do subordinado se o crime cometido,
mediante violência física, vier a causar lesão ou morte do inferior. A honra subjetiva do
inferior também é tutelada. O crime é pluriofensivo. (In Código Penal Militar Comentado. 2.
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 559.)
Célio Lobão define ato aviltante da seguinte forma:
Ato aviltante é o que humilha, ofende a dignidade, o decoro, situando o ofendido em condição
de inferioridade, de menor valia, diante de outros militares que lhe são superiores, inferiores
ou de igual nível hierárquico. O aviltamento resultante de ato inerente à própria natureza da
violência é aquele em que a violência realiza-se de maneira a aviltar, a humilhar, o
subordinado, como aplicar tapas no rosto, nas nádegas, cuspir no rosto, puxar as orelhas, etc.
[...] Enfim, a lei refere-se à violência cometida de forma a atingir o subordinado em sua honra
especial de militar e de pessoa humana, sendo irrelevante que o ofendido considere-se ou não
aviltado, nem que o ato tenha sido cometido com animus jocandi ou outra motivação. (Op.
Cit., p. 292).
7000210-73.2023.7.02.0002
40001370557 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, resta perfeitamente adequada a criminalização da conduta
daquele que dolosamente excede o seu poder disciplinar e malfere os postulados
constitucionais da hierarquia e da disciplina, de modo a macular a regularidade das
instituições militares e a afrontar a dignidade do subordinado.
Antes de enfrentar as razões recursais propriamente ditas, cabe tecer breves
considerações a respeito da fase de apresentação das alegações finais.
Como se sabe, as alegações finais constituem a última possibilidade de
manifestação das partes antes da prolação da Sentença. Nos dizeres de Renato Brasileiro de
Lima:
(...) consistem em ato postulatório das partes que precedem a sentença final, no qual o
Ministério Público, o querelante, o advogado do assistente e o defensor devem realizar
minunciosa análise dos elementos probatórios constantes dos autos do processo (e do
inquérito policial, subsidiariamente), valendo-se da doutrina e da jurisprudência, com o
objetivo de influenciar o convencimento do juiz no sentido da procedência ou improcedência
de eventual pedido de condenação do acusado, fornecendo-lhe subsídios para a
sentença. (in Manual de Processo Penal- Volume único. 4. Ed. Salvador. Editora Jus Podivm,
2016, p. 1301.)
A doutrina, de maneira uníssona, considera que a apresentação das alegações
finais é obrigatória tanto para a acusação quanto para a defesa.
Ainda segundo Renato Brasileiro, a não apresentação da mencionada peça
pelo Parquet castrense enseja as seguintes consequências:
Sob a ótica do Ministério Público, a não apresentação de memoriais pode ser tratada pelo
magistrado como tentativa de desistência do processo, o que se apresenta incompatível com o
princípio da indisponibilidade da ação penal pública (CP, art. 42). Como o órgão do
Ministério Público tem o dever legal de agir e sua intervenção é obrigatória na ação penal
pública, cabe ao juiz, diante da recusa da manifestação, dar vista ao Promotor de Justiça
substituto automático, sem prejuízo de, aplicando-se subsidiariamente o art. 28 do CPP,
determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça. (Op. Cit., p. 1305).
No tocante à omissão promovida pela Defesa, o abalizado autor assim se
manifesta:
Sob a ótica da defesa, como se trata da última oportunidade para se manifestar antes da
sentença, não há dúvidas quanto à imprescindibilidade de sua apresentação, sob pena de
evidente violação à ampla defesa. Na medida em que as alegações finais concentram e
resumem as conclusões que representam a posição substantiva de cada parte, enquanto último
ato que lhes pesa a título de ônus e colaboração na formação da sentença, como exigência da
estrutura contraditória do justo processo da lei, é de todo evidente que sua ausência
caracteriza nulidade absoluta. Afinal, à luz da Constituição Federal (art. 5°, LIV e LV), a
defesa técnica não é mera exigência formal, mas sim garantia insuprimível, de caráter
necessário. Portanto, se o advogado constituído deixar de apresentar as alegações finais,
apesar de ser regularmente intimado por duas vezes, essa circunstância não justifica que o
acusado suporte as consequências danosas da desídia do seu defensor. Logo, verificada a
negligência ou a má-fé do defensor, cabe ao juiz intimar o acusado para constituir novo
advogado para a apresentação dos memoriais, sob pena de nomeação de defensor dativa. (Op.
Cit., p. 1305).
7000210-73.2023.7.02.0002
40001370557 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, há de se concluir que o Juízo de Primeira instância agiu
acertadamente ao reafirmar ao Réu a necessidade de apresentação de alegações finais por
intermédio do seu Causídico.
Quanto à conduta delituosa em análise, considera-se que o tipo penal exige,
como elemento subjetivo, o dolo específico, qual seja, a vontade livre e consciente do
superior hierárquico de ofender, de modo vil, seu subordinado, a fim de humilhar ou vulnerar
moralmente, a ponto de atacar a dignidade do militar.
Conforme se depreende da leitura dos autos, o Apelante relatou
pormenorizadamente as agressões verbais e físicas sofridas e destacou que havia pedido ao
seu superior que cessasse os atos de violência.
Além disso, a testemunha Sd Kawan declarou ter visto o Recorrente xingando e
dando tapas no ofendido.
A testemunha Sd Valentim, arrolada pela Acusação, afirmou que, na data dos
fatos, o Sgt Zardo xingou o Sd Miguel Ferreira de “filho da puta” e esbravejou: “está de
sacanagem, perdeu a baioneta”. Ato contínuo, empurrou o referido Soldado, deu-lhe dois
chutes e desferiu um tapa no rosto dele, que ficou muito abalado e chorou. Acrescentou que
estava a cerca de cinco metros dos fatos e que a baioneta foi encontrada posteriormente. Por
fim, declarou nunca ter visto anteriormente atitudes de agressões e xingamentos como
aquelas no quartel.
Ao ser ouvido em Juízo, em sede de interrogatório, o Apelante declarou
condenar sua própria atitude. Afirmou que possui consciência de que fora ríspido com a
vítima. Ao final, afirmou estar passando por problemas de ordem financeira e familiar.
Da análise da farta prova testemunhal produzida, vislumbra-se a vontade livre e
consciente do Recorrente de ofender, de modo aviltante, com o intuito de humilhar ou
vulnerar moralmente o inferior hierárquico.
Fato é que o Apelante, ao perder o equipamento militar, violou normas de
conduta, podendo sujeitar-se, por consequência, à devida reprimenda na esfera
administrativa, disciplinar e penal. No entanto, a prática de um ato contrário às regras
castrenses não legitima o uso da violência física e verbal como forma de repressão, visto que
tal ação, ao mesmo tempo, expõe o sujeito passivo a uma situação vexatória perante os
demais militares (superiores, pares e subordinados) e gera a equivocada impressão de que só
o uso da força é capaz de coibir atos equivocados.
Ademais, requer o Recorrente a concessão do efeito suspensivo do Recurso em
comento, em especial em relação aos efeitos secundários da pena, em especial a permissão de
portar arma de fogo.
A tese em comento não merece prosperar.
Verifica-se que foi concedido ao condenado o benefício da suspensão
condicional da pena, com o período de prova de 2 anos.
7000210-73.2023.7.02.0002
40001370557 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em atenção ao disposto no art. 608 do CPPM, o período estabelecido começa a
correr da data audiência admonitória, momento em que o Juiz informa ao condenado acerca
do benefício concedido, bem como as consequências decorrentes do descumprimento das
condições impostas. Somente após a expiração do prazo sem que tenha sido revogada a
suspensão é que ficará extinta a pena privativa de liberdade (art. 87 do CPM).
Ao contrário do que aduz o Recorrente, a restrição para o porte de arma de fogo
não é um efeito secundário da condenação, mas sim condição imposta ao conceder a
suspensão condicional da pena. Dessa forma, ela não pode ser suspensa, pois caso contrário
implicaria na revogação do sursis.
A propósito, cito trecho da Sentença, no tocante à concessão do benefício em
comento:
Em razão da pena privativa de liberdade não superar 2 (dois) anos e por
estarem presentes os requisitos do artigo 84, do Código Penal Militar, é concedido o
beneplácito da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, com
período de prova de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:
a. Não se ausentar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização;
b. Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender, salvo no desempenho
de sua atividade militar;
c. Não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de prostituição;
d. Não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade competente;
e. Se apresentar trimestralmente à sede deste Juízo ou a outro que lhe for designado. (Grifo
nosso.)
Por fim, sob todos os prismas pelos quais se possam analisar as impugnações da
Defesa, ainda assim, conclui-se que o fato é típico e antijurídico bem como a conduta é
culpável, razão pela qual a condenação se impõe. Por consequência, ausente qualquer
fundamento apto à absolvição ou à correção da Sentença, o édito condenatório torna-se
irrepreensível, pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso, rejeitar a preliminar
de nulidade do processo suscitada pela Defesa; e, no mérito, de negar provimento ao Apelo,
mantendo incólume a Sentença prolatada pelo órgão de origem.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370557v11 e do código CRC f593cc23.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 08/05/2025, às 14:57:59
7000210-73.2023.7.02.0002
40001370557 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR